Tribunal: TJPA
Processo: 0005520-19.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005520-19.2012.8.14.0045
APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SUPERMERCADO VAREJAO UNIAO LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0005520-19.2012.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

COMARCA: REDENÇÃO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOSÉ EDUARDO GOMES

APELADO:
SUPERMERCADO VAREJAO UNIAO LTDA – ME

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO
. DIREITO TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO

FISCAL
. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO.
LEI Nº 7.772/2013.
IMPOSSIBILIDADE. FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 452 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
O pequeno valor da
execução

fiscal
não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Pública. A necessidade do Estado buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência

do contribuinte em relação à dívida tributária;

II -
A utilidade do processo judicial está traduzida na receita que o credor pretende reaver. Somente o administrador público poderá avaliar se o valor deverá compor ou não o orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Ao julgador, não é dado obrigá-lo a abdicar de um crédito;

III –
A extinção das ações de pequeno valor constitui faculdade da Administração, vedada a atuação judicial de

ofício, conforme preceitua a Súmula 452 do egrégio STJ;

IV – Recurso de Apelação conhecido e provido, devendo o processo retornar ao Juízo de origem, objetivando o regular prosseguimento do feito. Decisão unânime.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de direito da 1° Vara Cível de Redenção
, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal movida em desfavor de SUPERMERCADO VAREJAO UNIAO LTDA - ME
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...)Muito embora seja lei recente (Lei Estadual 7.772/2013), é de fácil aplicação aos processos anteriores a ela, pois se não se admite o ajuizamento da ação, tanto menos a manutenção de sua tramitação. A edição da lei provocou a perda ulterior do interesse processual, já que a própria administração não admite a movimentação de sua máquina para cobrança de créditos inferiores ao patamar definido naquela lei. Constitui-se em ofensa ao princípio da economia processual, que determina o necessário balizamento entre o custo da movimentação dá rriáquina pública (Judiciário e funções essenciais a Justiça) com o resultado buscado pelo interessado. No caso dos autos, o objetivo é meramente financeiro, por isso importa considerar o resultado apenas financeiro, e não outros aspectos de ordem educativa ou penalista. A manutenção da presente ação desinteressa a todos, por envolver custos mais elevados que o ganho a ser obtido. Com efeito, a unidade de padrão fiscal, cuja série começou a ser editada anualmente a partir de 2001, ficou estabelecida com os seguintes valores, de acordo com as informações contidas no site da SEFA: 2013 - 2,4294; 201Í - 2,3020; 2011- 2,1587; 2010 - 2,0435; 2009 - 1,9608; 2008 - 1,8431; 2007 - 1,7690; 2006 - 1,7172; 2005 - 1,6056; 2004 -1,4972; 2003 - 1,3486; 2002 - 1,2173; 2001 - 1,1362. Com efeito, a presente ação, quando ajuizada, tinha por valor da causa patamar inferior a duas mil UPFPAs e valor que não justificava a judicialização da cobrança. Ante ao exposto, fulcrado no art. 267, VI do CPC, julgo extinto o presente processo de execução fiscal movido pela Fazenda Pública Estadual. Semcustas e honorários. ..

Em suas razões recursais (id n°
2355204
), o apelante,
após breve relato dos fatos, salientou
sobre a necessidade de considerar a totalidade dos débitos do contribuinte para aplicação da Lei nº 7.772/2013 e a ausência de oitiva da Fazenda Pública Estadual para sua aplicação.

Sustentou que a autoridade monocrática não poderia, de ofício, antes intimar a Fazenda Pública, determinar a extinção da execução fiscal.

Aduziu o recorrente, em síntese, que a decisão da autoridade de 1º grau não coaduna com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que firmou o entendimento que o Poder Judiciário não pode extinguir uma execução fiscal por considerar o valor executado ínfimo e que tal decisão só pode ser tomada pela Administração Pública.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada, com o consequente prosseguimento do feito no Juízo de piso.

O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
2443702
).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016, data que entrou em vigor o CPC/2015.

Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a questão sobre a correção ou não da
sentença monocrática que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da cobrança da dívida tributária da apelada se encontrar abaixo do limite previsto na Lei Estadual nº 7.772/2013, o que orientaria a remissão da dívida em tais casos.

Pois bem, fazendo um cotejo com os fatos narrados e as provas acostadas aos autos, entendo que o presente apelo deve ser provido. Senão vejamos.

Inicialmente, quanto ao objeto da insurgência recursal, entendo que o baixo valor da dívida fiscal não descaracteriza o interesse processual da Fazenda Estadual.

A necessidade do Estado de buscar a tutela jurisdicional decorre da inadimplência do contribuinte em relação à dívida tributária. Nesse contexto, a utilidade do processo está traduzida na receita que o credor pretende reaver.

Outrossim, o interesse de agir significa existência de pretensão objetivamente razoável. Sobre o tema, lecionam os ilustres juristas Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 8ª ed., p.700, o seguinte,
in verbis
:

“(...)Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado”.

Por conseguinte, se a Fazenda Pública decidiu pela recuperação do crédito, não cabe ao Poder Judiciário obrigá-la a abdicar dessa receita, fundamentado na mera circunstância do valor ser ínfimo. Somente o administrador estadual poderá julgar se o valor deverá compor ou não o seu orçamento, somando-se aos demais e totalizando quantia mais significante. Até porque é do conhecimento comum que os tributos são importantes fontes de renda no orçamento estadual, enormemente afetado pela crise econômica que assola o país nos dias atuais.

Ademais, não me parece adequado que um julgador extinga uma ação de execução fiscal sob o argumento de que o valor cobrado é baixo e que, por este motivo, não deveria a máquina judiciária ser acionada. Na verdade, ainda que modesto o valor, se considerarmos os inúmeros processos ajuizados pelo Estado, o somatório dos mesmos representa uma quantia considerável.

Além disso, conforme aduziu o patrono do recorrente, a decisão da autoridade
a quo
confronta o que preceitua
a Súmula 452
do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a qual, não obstante atinente à Administração Pública Federal, veda a atuação judicial de ofício na extinção de ações de pequeno valor, visto que
estipula o seguinte,
in verbis:

“Súmula 452 - A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”

Este, inclusive, é o entendimento firmado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme demonstram os arestos abaixo transcritos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCA
L. REMISSÃO DA DÍVIDA.
EXTINÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)

2. Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

3. Recurso conhecido e provido.

(2018.02431047-57, 192.514, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-14, Publicado em 2018-06-19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO
. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. ÍNFIMO VALOR DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 452 STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1
- Nos termos da Súmula 452 do STJ, a extinção das ações fiscais de pequeno valor constitui faculdade da Administração, sendo vedada a atuação judicial de ofício do Magistrado.

2 - Recurso conhecido e provido. À unanimidade.

(2018.01846284-04, 189.654, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-16, Publicado em 2018-05-10)

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR FORÇA DA LEI 7.772/13. SENTENÇA NULA. IMPRESCINDÍBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 452 DO STJ ? EXTINÇÃO DE AÇÕES DE PEQUENO VALOR É FACULDADE DA FAZENDA, VEDADA A ATUAÇÃO JUDICIAL DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.00862198-67, 186.554, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-07)

Dessa forma, em face dos motivos supramencionados, mostra-se descabida a extinção do feito e, por consequência, deve a sentença monocrática ser reformada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença guerreada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, objetivando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém, 12 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/04/2021